Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751252-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 54032705. A decisão antecipatória proferida por esta Relatoria foi clara ao determinar a comunicação ao d. Juízo "a quo" "acerca da medida antecipatória/liminar ora concedida e consequente autorização do depósito em juízo do valor correspondente à taxa de inscrição do candidato, com a adoção das providências necessárias visado a inscrição do impetrante na etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS objeto do “mandamus”." Portanto, levando-se em consideração a informação do agravante impetrante no sentido de que a etapa do PAS será realizada no dia 03/12/2023, qualquer requerimento ancorado na decisão deste Tribunal em sede recursal deve ser formalizado perante o d. Juízo de origem, competente para tal mister, e não a esta Relatoria. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator